Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0701137-72.2020.8.07.9000 RECLAMANTE: MIGUEL ALVES RODRIGUES RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MIGUEL ALVES RODRIGUES ajuizou reclamação contra v. acórdão da PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL proferido em ação condenatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão do autor: pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente. 2 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei n 5.175/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos. 3 – Revisão anual de remuneração. Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF). 4 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pelo autor. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ASSUNÇÃO). Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.” O autor propôs a presente reclamação para realização da distinção entre a controvérsia da lide originária e a tese fixada pelo e. STF no julgamento com repercussão geral do RE 905.357 (Tema 864), a qual foi aplicada no acórdão ora impugnado. Assevera para tanto que “a matéria desse processo não é correlata da tratada no RE no. 905.357/RR, tornando-se premente a aplicação do instituto chamado distinguishing, quanto a incidência do precedente do julgamento do RE no. 905.357/RR, tema 864”. A Resolução STJ/GP no 03/16 disciplina: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.” O art. 988 dispõe: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; II – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) V – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) [...] 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. [...]” Do teor dos dispositivos acima destacados, constata-se que cabe reclamação, para realização da distinção, fundamentada na aplicação indevida (i) de enunciado de súmula vinculante; (ii) de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, bem como de acórdão proferido (iii) em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou (iv) de incidente de assunção de competência. Não há previsão, no § 4o do art. 988 do CPC, de cabimento da reclamação fundamentada em aplicação indevida de tese fixada em acórdão de julgamento repetitivo ou com repercussão geral. Ressalte-se, nesse ponto, que a Lei 13.256/16 excluiu a expressão “precedente proferido em julgamento de casos repetitivos” do inc. IV do art. 988 do CPC, disciplinando a hipótese no §5o, inc. II, do mesmo artigo. E a mesma Lei 13.256/16 acrescentou ao art. 966 do CPC os §§ 4o e 5o, que passaram a dispor sobre o cabimento da ação rescisória contra decisão baseada em acórdão proferido em julgamentos repetitivos que não tenha considerado a existência do distinguishing, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] V – violar manifestamente norma jurídica; [...] § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.” (NR) Portanto, o meio processual cabível para impugnar a aplicação indevida de tese firmada em recurso repetitivo à demanda é a ação rescisória, e não a reclamação. Não se ignora a vedação legal contida no art. 59 da Lei 9.099/95 pelo qual “não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. Também não se olvida que há entendimento doutrinário que confere interpretação extensiva ao disposto no § 4o do art. 988 do CPC, admitindo a reclamação para realizar a distinção em relação a acórdão de julgamento repetitivo. No entanto, a proibição legal de ação rescisória contra julgados dos Juizados Especiais não autoriza a propositura da reclamação, cujo rol legal de cabimento é taxativo e deve ser observado, dada a excepcionalidade desse meio impugnativo de decisão judicial. Nesses termos, a presente reclamação é inadmissível, pois não se insere em nenhuma das hipóteses legais de cabimento. Aliado ao acima exposto, o reclamante também apresenta como paradigmas decisões do e. STJ e acórdãos do TJDFT e do e. STF que não representam precedentes vinculantes, razão pela qual o julgamento proferido em sentido diverso, de igual modo, não autoriza a propositura da reclamação, que tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios, e não todo e qualquer julgado desprovido de caráter repetitivo, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal. Assim, a reclamação embasada em decisões judiciais que representam precedentes meramente persuasivos, e não vinculantes também torna inequívoca a sua inadmissibilidade. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 6 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora